Tribunal: TJDFT
Processo: 0723719-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723719-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: WILLIAN BRAGA DA COSTA, FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO BISPO BRAGA D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator